Tribunal: STJ
Processo: 8062303-59.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121175 - BA(2025/0472530-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLAVIO SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JANAINA SILVA PANHOSSI - BA038136
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA - BA057264
TATIANNE MEIRA DOS SANTOS - BA080362
AGRAVADO
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e419d81-04dc-428f-b4a5-55f9a919c56f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121175 - BA(2025/0472530-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLAVIO SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JANAINA SILVA PANHOSSI - BA038136
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA - BA057264
TATIANNE MEIRA DOS SANTOS - BA080362
AGRAVADO
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FLÁVIO SANTOS PEREIRA, com
fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE
VEÍCULO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE INADIMPLEMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS
BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. PROVA DE ADIMPLEMENTO.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO." (e-STJ fl. 374)

Em suas razões, o recorrente alega a violação dos artigos 1.267 e 1.361, §
3o, do Código Civil.
Afirma que o acórdão contrariou a regra da tradição ao admitir a
do veículo sem comprovação de tradição eficaz, especialmente
transferência/posse
porque o bem permanece registrado em nome do recorrente, exigindo prova da entrega
da coisa para eficácia entre as partes.
Acrescenta que a propriedade superveniente do devedor somente torna
eficaz a transferência da propriedade fiduciária desde o arquivamento, compatibilizada
com a tradição. Assim, a ausência de prova da
inviabiliza reconhecer
posse/tradição
eficácia da garantia em favor de terceiro.
Documento eletrônico VDA55330021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:41
Código de Controle do Documento: e4f5fa52-fb56-4ff9-b9a0-6dbbf482b265

Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
533/544
inadmitindo, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela presença dos
requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

"(...) nota-se que a documentação apresentada nos autos
demonstra que o agravante adquiriu o veículo de boa-fé e que há indícios de
regularidade na cadeia de transferências do bem.
Assim, o fumus boni juris está evidenciado pelos documentos
apresentados, que indicam que o agravante é o proprietário original do bem
(ID 70981474) e que houve transferência do veículo sem anuência do
mesmo, bem como o periculum in mora é evidente, considerando o risco de
depreciação do bem e eventuais prejuízos ao agravante caso o veículo
continue na posse do agravado. Portanto, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, há elementos que
sustentam a plausibilidade do direito do agravante, considerando-se os
documentos apresentados concernentes aos recibos (ID #S. 70981471 e ID
70981470).
Nesta
senda,
a
alienação
fiduciária,
disciplinada
pela
confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem
Lei no 9.514/97,
até a quitação integral da dívida pelo devedor fiduciante. Contudo, observa-
se que o veículo em questão estava alienado fiduciariamente, o que reforça a
necessidade de que a posse seja mantida com aquele que efetivamente
cumpriu as obrigações contratuais. A busca e apreensão de bens alienados
fiduciariamente segue rito específico, conforme o Decreto-
que
Lei no 911/69,
exige comprovação inequívoca do inadimplemento do contrato. O artigo 3o do
referido decreto estabelece que, comprovada a mora do devedor, o credor
fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem.
(...)
Todavia, não há prova cabal de descumprimento contratual por
parte do agravante, o que justifica a revogação da medida anteriormente
deferida.
Ou seja, é evidente o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Sendo assim, o veículo, ao permanecer na posse do agravado,
pode ser depreciado naturalmente ou mesmo alienado a terceiros,
comprometendo o resultado útil do processo.
Neste aspecto, o artigo 1.201 do Código Civil estabelece que é de
boa-fé a posse daquele que ignora vícios ou obstáculos que impeçam sua
aquisição, assegurando proteção jurídica ao possuidor legítimo do bem,
enquanto o artigo 10 do CPC reforça a necessidade de observância do
contraditório e ampla defesa antes da privação de um bem, impedindo
decisões surpresa e garantindo a participação de todas as partes no
processo. A decisão liminar deferida no Juízo a quo, ora reformada, não
observou essas garantias fundamentais, impondo prejuízo injustificado ao
agravante.
Como sabido, as informações contidas, aliadas ao acervo
probatório coligido aos autos, são suficientes para convencer este julgador
acerca da verossimilhança das alegações do recorrente, uma vez que trouxe
aos autos elementos que corroboram suas alegações, sobretudo, acerca do
perigo de demora, pois o agravante adquiriu o veículo do Sr. Ezenil Arruda
Amaral através de contrato regular de compra e venda de ID 70981474,
Documento eletrônico VDA55330021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:41
Código de Controle do Documento: e4f5fa52-fb56-4ff9-b9a0-6dbbf482b265

adimplindo-o através dos recibos de ID 70981471 e ID 70981470, sendo que
a busca e apreensão do bem lhe tolhe o direito de usufruto, mesmo após o
adimplemento." (e-STJ fls.
)

384/387
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
atendimento ao disposto na
entende que, via de regra, não é
Súmula no 735/STF,
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
tutela de urgência, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 735/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que
a execução não se encontra garantida, demandaria a análise de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. O exame da alegação de prejudicialidade externa depende da
comprovação da garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Ao recurso especial interposto contra a decisão que analisa o pedido de
concessão de tutela antecipada é permitida apenas a análise do
cumprimento, por parte do tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença ou não de provas que comprovem a
verossimilhança ou a urgência do pedido. Súmula no 735/STF.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro RICARDO
AREsp 2.168.503/CE,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
24/8/2023)
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ E DA SÚMULA No 735 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito.
3. O Tribunal de Justiça firmou que não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a fumaça do bom direito e o
perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de
fatos, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA55330021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:41
Código de Controle do Documento: e4f5fa52-fb56-4ff9-b9a0-6dbbf482b265

(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
REsp 1.998.824/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
28/9/2022)
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO
CPC/73
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula
735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa. (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1253947/RJ,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/06/2017,
01/08/2017)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 348.724/MS,
Turma, DJe 29/8/2017)

Ressalta-se que, para rever as conclusões do Tribunal local acerca dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC), tendo em
vista que o recurso especial ao qual se negou provimento é oriundo de acórdão
proferido por ocasião de julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de
honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:41
Código de Controle do Documento: e4f5fa52-fb56-4ff9-b9a0-6dbbf482b265

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.121.175 / BA
Número Registro: 2025/0472530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80041179720248050079 80623035920248050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS : JANAINA SILVA PANHOSSI - BA038136
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA - BA057264
TATIANNE MEIRA DOS SANTOS - BA080362
AGRAVADO
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: e1b44b3f-6806-4cc1-8dda-150d4918dd49

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: e1b44b3f-6806-4cc1-8dda-150d4918dd49